Tribunal: TJBA
Processo: 8020330-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020330-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROSE MEIRE PEDREIRA FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA. 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO LASTRO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. RELATOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE COMPROVAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E A EFETIVA DIVISÃO DE TAREFAS. CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA FORMA QUALIFICADA QUE SE IMPÕE. 2) DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MODULADORA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTUDO, CONSTATAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO OPERADO PELO JUÍZO A QUO. NOVO CÁLCULO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO A PARTIR DO TERMO MÉDIO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. 3) PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA. ACOLHIMENTO. A PENA PECUNIÁRIA CONSTITUI SANÇÃO DE CARÁTER PENAL E SOBRE A QUAL DEVE INCIDIR A MESMA SEQUÊNCIA LÓGICA APLICADA PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA PARA 12 (DOZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 4) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 5) CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE A UM PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL E FIXAR A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020330-24.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSE MEIRE PEDREIRA FREITAS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, nos termos do voto do relator. Des. Julio Cezar Lemos Travessa - Relator